Tribunal: TJES
Processo: 5012224-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012224-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NEGADAS POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIMITE. LIMITE NÃO ESPECIFICADO NA FATURA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MODESTO. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Incontroverso, nos autos, que o autor/recorrido teve seu cartão bloqueado, ao argumento, do recorrente, de ausência de limite; 2- Não havendo informação clara, ao consumidor, sobre o valor do limite do cartão, certo é que seu bloqueio, por ausência de limite, mostra-se indevido, principalmente quando o pagamento das faturas está em dia, como no presente caso; 3-Dano moral configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportados pelo autor/recorrido, além da vergonha perante terceiros ao ter sistematicamente negadas as compras que desejava realizar utilizando seu cartão, durante mais de um mês; 4-Valor de indenização que se mostra modesto (R$2.000,00); 5-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.